Tribunal: STF
Processo: AI 484756
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS
 COM PROVENTOS DE DUAS APOSENTADORIAS. IMPOSSIBILIDADE.
I. - A
acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se
tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na
forma permitida na Constituição.
II. - Não é permitida a acumulação
 de proventos de duas aposentadorias com os vencimentos de cargo
público, ainda que proveniente de aprovação em concurso público
antes da EC 20/98.
III. - Agravo não provido.